Tribunal: TJMT
Processo: 0001722-80.2015.8.11.0028
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001722-80.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA FURTADO DOS SANTO - CPF: 535.711.001-82 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.1
S
62.872/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA –
RECONHECIMENTO DO DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
– REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§ 3º E 4º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1– Afastam-se, pela falta de substrato jurídico relevante, as preliminares de cerceamento de defesa, inépcia da inicial e de impossibilidade jurídica do pedido.

2 -
Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

3 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

4 -
“Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.”
(TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

5 - Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da sua liquidação, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Poconé
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca que, nos autos da
“Ação de Cobrança n. 1722-80.2015.811.0028, (Cód. 110412)”
, ajuizada por
Francisca Furtado dos Santos
, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de impossibilidade jurídica do pedido, bem como a prejudicial de prescrição e, no mérito, determinou que o percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) fosse incluído à remuneração da requerente, em face da defasagem no momento da conversão do Real para a URV.

A sentença condenou o ente municipal, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o município apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que ao julgar antecipadamente o mérito e não realizar audiência de instrução, o magistrado cerceou o seu direito de defesa, não lhe tendo oportunizado manifestar-se contrariamente ao pedido inicial.

Ainda em preliminar, alegou a inépcia da inicial em decorrência de ausência de planilha e a impossibilidade jurídica do pedido, bem como a prejudicial de prescrição.

No mérito, sustentou que a
“apelada apresentou documentação comprovando o empossamento no cargo de Agente Comunitário de Saúde, na data de 02 de abril de 2007, isso, após o ano de 1993, data do Plano Real esta da conversão, sendo que desde sua posse recebe seus proventos em moeda Real, ou seja, nunca tivera Perda salarial com a conversão o que torna totalmente infundado seu pedido.

Aduz que o percentual de correção da moeda URV não é devido, um vez que á época
“todos os Servidores Públicos Municipais, recebiam seus holerites com os valores de suas URV salarial já estabelecidos, e se dirigiam até o balcão do Banco que efetuava o pagamento devidamente atualizado ao valor das URV’S estabelecidas nos holerites do dia do saque/recebimento”.

Pugna, por fim, a redução do valor arbitrado como honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pleiteando o desprovimento do recuso (id. nº 11173006)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Suscita o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova em audiência de instrução e julgado antecipadamente a lide.

Ocorre que, no caso, revela-se desnecessária a produção da prova em audiência de instrução e julgamento para aferir se a apelada faz jus aos valores pleiteados, porque, conforme será demonstrado, a matéria já é pacificada e, quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido (e se devido), será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença, conforme será abaixo elucidado.

Rejeito
, portanto, esta preliminar.

(PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL)

O Município de Poconé asseverou que a inicial é inepta, em face da ausência de juntada de planilha de cálculo, o que, sob a sua ótica, dificultou a sua defesa, já que não restou demonstrada a defasagem salarial.

Constato, assim como o magistrado de piso, que as alegações não são razoáveis, primeiramente, porque a requerente apresentou os holerites que comprovam o salário percebido, restando devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes.

Segundo, porque a prova (planilha de cálculo) pretendida poderia ser desenvolvida pela própria administração pública, no prazo que lhe é conferido por lei, pois, em tese, todos os vencimentos estão disponíveis ao ente municipal.

Destarte, em caso de não concordar com as alegações propostas, que inclusive não dependem exclusivamente de planilha de cálculos, visto o histórico deste tipo de demanda no ordenamento jurídico hodierno, bastaria que o município realizasse os cálculos e os apresentasse em juízo, a confirmar a sua tese.

A dedução de que a ausência do documento dificultou a realização da defesa é,
in casu
, insubsistente, pois ao observar as manifestações do município, vê-se que em diversos momentos utiliza o fundamento de que a defasagem monetária, argumento principal da ação, não se coaduna com a realidade, em face da reestruturação da carreira do servidor.

Desse modo, deve-se manter a rejeição da preliminar apresentada.

(PRELIMINAR DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO)

Com relação a esta preliminar, é certo que, atualmente, sua proposição se confunde com as assertivas de mérito, já que, com o advento da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), a possibilidade jurídica do pedido deixou de ser uma condição para a propositura da ação.

Assim, a constatação da sua ausência não impõe a anulação da lide.

Registro, portanto, que as alegações serão analisadas em conjunto com o mérito.

(PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

O município apelante argumentou, ainda, com base no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que o termo inicial do instituto é o advento do Plano Real, em
1994
, logo, como a ação foi ajuizada em
22/07/2015
, o processo estaria fulminado pela prescrição.

Todavia, é ponto pacífico em todos os tribunais pátrios que a URV é obrigação de trato sucessivo, logo, se renova dia a dia, perfazendo-se a prescrição apenas com relação aos débitos que antecederem os 05 (cinco) anos da propositura da ação.

A propósito, veja-se a Súmula nº 85 do tribunal superior mencionado:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E REEXAME PREJUDICADO.
Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês
. [...] (N.U 0053986-06.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017). [Destaquei]

Logo, há de se manter a tese já aplicada pelo Juízo
a quo
de
rejeição
da presente prejudicial de mérito.

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação

interposto pelo
Município de Poconé
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca que, nos autos da
“Ação de Cobrança n. 1722-80.2015.811.0028, (Cód. 110412)”
, ajuizada por
Francisca Furtado dos Santos
, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de impossibilidade jurídica do pedido, bem como a prejudicial de prescrição e, no mérito, determinou que o percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) fosse incluído à remuneração da requerente em face da defasagem no momento da conversão do Real para a URV.

Após as alegações preliminares, o apelante aduz que a apelada tomou posse posterior ao ano de 1994, ou seja, sequer prestava serviço ao ente municipal ao tempo da conversão, razão pela qual inexiste o direito alegado, uma vez que sempre recebeu seus proventos na moeda do Real.

Sem razão o apelante.

Isto porque a diferença relativa à conversão de Cruzeiros Reais em URV é devida também aos servidores que ingressaram no serviço público posteriormente ao advento da Lei n. 8.880/94, sendo-lhes assegurados todos os benefícios decorrentes desta norma, caso comprovado o prejuízo.

A propósito, veja-se os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/1994. REAJUSTE DE 11,98%. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/1994.

(...) 2. É, também, firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016 - destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/94. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94 (URV) AOS SERVIDORES ESTADUAIS DO RIO GRANDE DO SUL NA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. ALEGADO PREJUÍZO. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DA ORIGEM. ACÓRDÃO QUE CONCLUI PELA INOCORRÊNCIA DE DANO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. RESOLUÇÃO PELA VIA DOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.

(...) No tocante à ilegitimidade, a Corte de origem permitiu que aqueles servidores que ingressaram no serviço público após o advento da Lei 8.880/94, tivessem assegurados todos os benefícios decorrentes da conversão da moeda, mantendo-se, para todos os efeitos, o padrão salarial dos cargos da Administração Pública, o que indicaria a legitimidade desses servidores. Assim, entendo que o Tribunal agiu por bem, ao rejeitar a alegação de ilegitimidade de parte.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 11.789/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1
5/09/2011, DJe 21/09/2011 -destaque meu).

Como se vê,
a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos
relaciona-se ao cargo e não ao servidor, isto é, trata-se de revisão geral de vencimentos e não de concessão de vantagem pessoal.

No mais, e
xaminando os autos e o recurso interposto, penso que assiste parcial razão ao apelante, razão pela qual a sentença merece certo reparo, como se verá.

Vejamos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n
o
1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), além de reconhecer o direito dos servidores públicos estaduais e municipais à conversão dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei n
o
8.880/1994, a contar de 1
o
de março de 1994, ressaltou, também, que a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2.
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores
, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3.
Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas
. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009). (Destaquei).

Conclui-se, assim, que aos servidores que recebiam seus vencimentos antes do último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo salarial, relativo aos dias que não foram incluídos na conversão, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

In casu
, o ente público afirma que todos os servidores municipais
recebiam seus holerites com os valores de suas URV salariais já estabelecidos
.

Porém, não há prova segura nos autos de que os vencimentos da servidora foram convertidos na data do efetivo pagamento, fazendo-se necessária essa apuração mediante liquidação de sentença.

Por outro lado, como alegado no recurso de apelação, não é devido o percentual aplicado, devendo a sentença ser retificada quanto à necessidade de liquidação por arbitramento, ocasião em que se verificará se houve ou não a perda salarial e qual o índice devido (se devido).

Isto porque as mais altas Cortes já têm entendimento consolidado no sentido de que somente por meio deste procedimento poderá ser verificada a concreta existência da defasagem remuneratória, além do percentual efetivamente devido.

A propósito, veja-se os excertos dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

[...]
Para a concessão das diferenças oriundas da errônea conversão de vencimentos em URV, necessário que se proceda ao exame minucioso da data em que os servidores estaduais do Poder Executivo percebiam seus vencimentos. Precedentes.
[...] (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1444775/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/10/2015) [sem negrito no original].

[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

2.
Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro César Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015) [sem negritos no original].

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial.
Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte.
(Ap 31753/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)

Cumpre assinalar, ademais, que a incorporação do eventual índice, apurado na liquidação da sentença, deve observar a data da reestruturação da carreira do servidor, não constituindo, outrossim, em aumento salarial, mas recomposição pela possível perda do salário quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal:

(...)2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.(...)

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

(...) (STF RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014).

Quanto aos honorários advocatícios, foram aplicados 10% sobre a condenação, razão pela qual o município apelante pleiteou a sua redução.

Contudo, entendo que no presente caso os honorários devem ser aplicado de acordo com o artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, que dispõe que
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que

eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, e ainda os honorários advocatícios, sejam apurados em liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020